Tribunal: TJDFT
Processo: 0004265-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA ORAL. ANÁLISE DO TEOR DE DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA CONTRADITADA. CONTRADITA REJEITADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. QUESTÃO A SER APRECIADA EM EXAME DE MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. COMPROMISSO VERBAL DITO FIRMADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, PELA DISTRIBUIDORA RÉ, NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS ÀS AUTORAS. PREÇO DE VENDA BASEADO EM VALORES PRATICADOS NO MERCADO DE POSTOS DE BANDEIRA BRANCA ACRESCIDO DE VALOR FIXO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. ACORDO VERBAL. EXISTÊNCIA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO PELO PREJUÍZO CAUSADO ÀS EMPRESAS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento da alegação de suspeição de testemunha. Requerimento não formulado pelo apelante, que não requer a declaração de suspeição, mas, simplesmente, a avaliação pelo Colegiado Recursal das declarações por ela prestadas frente ao contexto fático em que se desenvolveram as tratativas de negociação narradas na peça vestibular. Argumento válido e pertinente ao exame de mérito do recurso, ante a função inexorável da medida de insurgência manejada pela parte recorrente que busca a reforma da sentença vergastada. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado, por conjunto probatório harmônico e seguro, a efetiva entabulação de compromisso verbal para composição do preço de venda de combustível pela distribuidora ré às empresas autoras e evidenciado o parcial adimplemento do acordo informal ajustado, deve a cocontratante inadimplente ressarcir os prejuízos a que deu causa pelo descumprimento de compromisso assumido, o qual constituiu fator determinante à contratação formal de diversos outros acordos entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.